Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-26.2023.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001580-26.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE AGUIAR - CPF: 040.832.751-03 (APELANTE), LUIS PAULO NOGUEIRA DE JESUS - CPF: 025.656.351-92 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEANDRO AMARAL PROVENZANO - CPF: 996.684.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, sob fundamento de que restou comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, sendo lícitos os descontos no benefício previdenciário do autor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira quando o consumidor, desejando contratar empréstimo consignado tradicional, foi induzido a celebrar contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável; (ii) verificar se tal conduta configura vício de consentimento apto a ensejar a nulidade contratual; e (iii) determinar se a situação descrita gera direito à repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, consoante art. 6o, VIII, do CDC e Súmula 297 do STJ.

4. A análise das faturas apresentadas pela instituição financeira demonstra que nenhuma compra foi realizada através do cartão durante mais de cinco anos, tendo sido contabilizados apenas IOF, três saques complementares em longo período de contratação e demais encargos, constituindo indício robusto de que a vontade real do consumidor era a celebração de empréstimo consignado tradicional.

5. A conduta da instituição financeira violou o princípio da transparência e o dever de informação insculpidos nos arts. 4o, caput, 6o, III, e 46 do CDC, configurando manifesta vulneração à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação contratual, induzindo o consumidor à celebração de negócio jurídico diverso do efetivamente desejado.

6. A repetição de indébito deve observar a modulação temporal fixada pelo STJ no Tema 929, aplicando-se restituição simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e restituição em dobro para cobranças posteriores.

7. A falha na prestação do serviço, embora configure vício contratual, não enseja automaticamente indenização por danos morais, pois não ultrapassou o limite do dissabor ou aborrecimento, sendo insuficiente para caracterizar lesão aos direitos de personalidade do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
1. A conduta da instituição financeira que induz o consumidor a contratar cartão de crédito consignado quando este deseja empréstimo consignado tradicional configura falha no dever de informação e vício de consentimento, justificando a conversão contratual. 2. A repetição de indébito em casos de cartão de crédito consignado com vício de consentimento deve observar a modulação temporal do Tema 929 do STJ, aplicando-se restituição simples até 30/03/2021 e restituição em dobro após essa data. 3. A mera falha na prestação do serviço bancário, sem comprovação de constrangimento excepcional ou lesão aos direitos de personalidade, não configura dano moral indenizável.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4o, caput, 6o, III e VIII, 14, 39, V, 42, parágrafo único, e 46; CC, arts. 389, 406 e 421; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 1o, III; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929); STJ, EREsp 1.498.617/MT; TJ-MT, ED Cível 0006112-07.2016.8.11.0013, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11/03/2020; TJ-MT, AC 1002753-21.2019.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSE ROBERTO DE AGUIAR
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Pontes e Lacerda, na
ação declaratória de inexistência de relação contratual combinada com suspensão de valor, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, com pedido de medida liminar
, ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou comprovada a contratação, sendo lícitos os descontos no benefício do autor.

O apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau merece reforma integral, porquanto julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e materiais e pedido liminar. Sustenta que jamais contratou cartão de crédito consignado, mas apenas pretendia contratar empréstimo consignado comum, sendo surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes da chamada “Reserva de Margem Consignável (RMC)”. Ressalta que nunca recebeu, desbloqueou ou utilizou os cartões supostamente emitidos em seu nome, conforme demonstram as próprias faturas apresentadas pelo recorrido, limitando-se a receber os valores por meio de transferência bancária (TED).

Argumenta, ainda, que o banco recorrido não se desincumbiu do ônus da prova de demonstrar a regularidade da contratação, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a regra de inversão probatória. Destaca que o contrato firmado é abusivo, eterniza a dívida do consumidor e viola os arts. 39 e 51 do CDC, havendo evidente vício de consentimento e onerosidade excessiva. Pleiteia, assim, a declaração de nulidade do contrato de cartão consignado, sua conversão em mútuo consignado, restituição dos valores cobrados indevidamente e indenização pelos danos sofridos, além da exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Em contrarrazões apresentadas em id. 313539357, o apelado sustenta, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade, pois o recurso do apelante não teria enfrentado os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos da inicial. Defende que, por não impugnar especificamente a decisão, o recurso seria inepto, devendo ser rejeitado de plano. Reforça que a apelação pretende apenas um novo julgamento dos pedidos, sem combater a fundamentação do juízo de origem, motivo pelo qual seria caso de não conhecimento.

No mérito, argumenta que restou comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), negócio jurídico amparado pela Lei n. 10.820/2003, não se confundindo com o empréstimo consignado comum. Ressalta que não há necessidade de desbloqueio do cartão físico para validade do contrato, já que a modalidade permite saque autorizado diretamente em conta bancária do consumidor. Destaca que a autora, plenamente capaz, assinou termo de adesão e usufruiu dos valores creditados em sua conta, inexistindo erro substancial ou vício de consentimento.

Defende, ainda, que a margem consignável de 30% (trinta por cento) já estava comprometida, restando ao apelante apenas os 5% (cinco por cento) adicionais destinados a operações de cartão de crédito consignado, o que demonstra ciência inequívoca acerca da modalidade contratada. Sustenta que não houve qualquer ato ilícito, vício ou falha no dever de informação, afastando a caracterização de dano moral. Por fim, requer a manutenção integral da sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos autorais e o não provimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE ROBERTO DE AGUIAR
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Pontes e Lacerda que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou comprovada a contratação, sendo lícitos os descontos no benefício do autor.

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora o apelado sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação expõe de forma suficiente as razões pelas quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pelo apelado.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia central gravita em torno da caracterização jurídica do contrato celebrado entre as partes - se efetivamente consiste na modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável ou se constitui empréstimo consignado tradicional - e, por conseguinte, da existência de falha no dever de informação capaz de gerar danos materiais e morais à parte autora.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesta toada, a parte autora, na condição de consumidora, goza da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Ressalte-se que, contemporaneamente, a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos.

Todavia, a prática negocial revela que, frequentemente, o consumidor, ao procurar a instituição financeira com o desiderato de obter um empréstimo consignado tradicional, depara-se com a oferta de cartão de crédito consignado, culminando na imediata transferência do valor contratado para sua conta corrente, sem a efetiva emissão do cartão físico ou, quando emitido, sem a utilização para operações comerciais.

No caso em comento, a análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia que a parte autora, de fato, foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando, na realidade, almejava contratar empréstimo consignado tradicional.

As faturas apresentadas pela instituição financeira recorrida (id. 313538984) corroboram a tese autoral, porquanto demonstram que nenhuma compra foi realizada através do cartão, tendo sido contabilizados apenas IOF, três saques complementares, no período de mais de 05 (cinco) anos, e demais encargos. A ausência de efetiva utilização do cartão para fins de compras, aliada ao recebimento dos valores por meio de transferência bancária (TED), constitui indício robusto de que a vontade real do consumidor era a celebração de contrato de empréstimo consignado, não de cartão de crédito consignado.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelado, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a conduta da instituição financeira, ao não propiciar informações claras e adequadas sobre a natureza e características do produto contratado, ofendeu o princípio da transparência e o dever de informação, insculpidos nos arts. 4o, caput, 6o, III, e 46, todos do CDC, configurando manifesta vulneração à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação que devem nortear os contratos.

A concepção moderna de boa-fé contratual, desenvolvida a partir do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e da função social do contrato (art. 421, CC), exige dos contratantes comportamento pautado pela lealdade e cooperação, de modo a assegurar que a autodeterminação negocial seja exercida com pleno discernimento sobre o conteúdo e efeitos da avença.

No caso em análise, o Banco recorrido, valendo-se de sua posição de superioridade técnica e informacional, propiciou ao consumidor contrato diverso daquele efetivamente desejado, induzindo-o à celebração de negócio jurídico manifestamente oneroso, cujas taxas de juros são notoriamente superiores às praticadas em empréstimos consignados. Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesta toada, verifica-se que o juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, sob o fundamento a contração entabulada entre as partes é válida e sem qualquer mácula no consentimento do autor.

Contudo, notória a conduta abusiva do banco recorrido e, reconhecida a nulidade da contratação, resta evidente que há o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados indevidamente

com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
. (...) (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A
ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.
4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa." (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024).

Desta forma, caracterizada a responsabilidade da casa bancária, de rigor seja compelida à restituição dos valores cobrados indevidamente.

Quanto ao pedido de restituição em dobro, fundamentado no art. 42, parágrafo único, do CDC, o tema merece análise acurada.

O dispositivo legal estabelece que "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

A questão foi amplamente debatida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de Embargos de Divergência no REsp 1.413.542/RS (Tema 929), fixou a seguinte tese:

"
A repetição em dobro
, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (destaquei).

O referido julgado, contudo, estabeleceu modulação temporal para a aplicação da tese, de modo que "
o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
", qual seja, 30/03/2021.

Recentemente, a Corte Especial do STJ revisitou o tema no EREsp 1498617/MT (julgado em 05/06/2024, DJe 10/06/2024), reafirmando a modulação temporal, de forma que: a) Para cobranças anteriores a 30/03/2021, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor para a devolução em dobro; b) Para cobranças posteriores a 30/03/2021, basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo.

Desta forma, no caso dos autos,
os valores descontados indevidamente
devem ser restituídos de forma simples até os descontos efetuados até 30/03/2021 e após, em obediência à tese fixada pelo Tema 929 e sua modulação, com restituição em
dobro,
pois a apelada não demonstrou qualquer engano justificável que possa afastar a incidência das conclusões do julgado paradigma.

Quanto aos valores da repetição do indébito determinada, a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, aplicando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida do IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, com compensação entre o montante efetivamente recebido pelo apelante.

No tocante ao
dano moral
, no escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema
relevância na ordem jurídica pátria.

É consabido, ainda, que a responsabilidade civil demanda, para sua configuração, a presença dos seguintes elementos: (i) conduta ilícita; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade; e (iv) culpa, sendo este último dispensável nas hipóteses de responsabilidade objetiva, como é o caso das relações consumeristas, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

Insisto, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, pois não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

Na espécie, embora se verifique a ocorrência de falha na prestação do serviço, ante a inobservância do dever de informação por parte da instituição financeira, esse fato, por si só, não enseja automaticamente a condenação por danos morais. Com efeito, no caso em exame, revela-se significativa a circunstância de que a parte autora teve a intenção efetiva de contratar um empréstimo, dispondo-se a adimplir as parcelas correspondentes. De fato, os descontos foram realizados, ainda que sob a rubrica de "
reserva de margem consignável
", e houve recebimento do valor contratado pela autora.

A celebração de contrato diverso do efetivamente desejado, sem que daí decorra situação excepcional de abalo anímico, não configura dano moral indenizável.

Embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade e reconhecido que houve simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não se visualiza a realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Com efeito,

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 10027532120198110015 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.” (RAC n.o 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
CONVERSÃO PARA
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
DANOS

MORAIS
AFASTADOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A conversão do contrato em
empréstimo
consignado, com aplicação dos juros médios de mercado, é medida adequada para reequilibrar a relação contratual. (...)
A cobrança indevida, sem comprovação de constrangimento excepcional, não configura
dano

moral
indenizável.
(...)
“1. A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando sua conversão em empréstimo consignado. 2. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.
3. A mera cobrança indevida não configura dano moral, salvo se comprovado constrangimento excepcional.”
(N.U 1025025-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor”.
(TJMT, 1004467-63.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO.
DANO MORAL AFASTADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) (iii)
é devida indenização por dano moral em razão dos descontos indevidos;
(...)
O dano moral não é configurado in re ipsa, pois a cobrança indevida, por si só, não gera lesão extrapatrimonial quando não há restrição de crédito ou constrangimento excessivo.
(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)
3. O dano moral não se presume em casos de cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial.
(...)” (TJMT, 1045368-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025 - destaquei).

Diferente seria se a instituição financeira houvesse inserido o nome do autor em cadastros de inadimplentes, ou se os descontos tivessem comprometido seu mínimo existencial, privando-a de recursos imprescindíveis para sua subsistência, ou, ainda, se a conduta do banco houvesse exposto a consumidora a situação vexatória ou degradante, hipóteses nas quais o dano moral se revelaria
in re ipsa
.

No entanto, a mera contratação de modalidade diversa, conquanto configure falha na prestação do serviço, não gera, automaticamente, dano à esfera extrapatrimonial da consumidora. No que tange ao termo inicial dos juros de mora e a correção dos índices aplicados aos consectários legais, tendo em vista a exclusão da indenização por dano moral, a questão fica prejudicada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reforma a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado para operações dessa natureza à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil; e (b) determinar a restituição simples dos valores pagos em excesso pela apelante até a data de 30/03/2021 e após, restituição em dobro, a serem apurados em liquidação de sentença, mediante compensação com o valor efetivamente disponibilizado, acrescido de juros e correção monetária, conforme consignado.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, beneficiária da justiça gratuita, conforme disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VOGAL COM RESSALVAS
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator
quanto ao parcial provimento do recurso
, formulando, entretanto, as seguintes
ressalvas de entendimento
.

Ressalvo, desde logo, minha posição pessoal no sentido de que a contratação realizada sob a modalidade de
cartão de crédito consignado,
sobretudo quando se trata de avença firmada há longo tempo e utilizada exclusivamente para saques,
não se equipara juridicamente ao contrato de empréstimo consignado tradicional
. Isso porque apresenta características próprias, tais como a
incidência de encargos rotativos
, a
existência de limite de crédito preestabelecido
e a
amortização mínima mensal
, o que lhe confere um regime contratual distinto, incompatível com o modelo de parcelamento próprio dos contratos convencionais de mútuo com desconto em folha.

Com tais considerações,
acompanho o Relator, com ressalvas.

É como voto.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025